Tribunal: TJDFT
Processo: 0700438-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700438-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: VALERIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, inconformada com a decisão proferida pelo il. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0037005-33.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 219848675 da origem): “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema SISBAJUD, tanto em nome da empresa executada quanto da empresária individual, a diligência mostrou-se infrutífera, conforme se verifica do id. 157233805, pois bloqueado valor irrisório em face do débito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD/SISBAJUD depende de motivação expressa da parte exequente, e não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA BACEN-JUD. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM NEGOU O PEDIDO POR FALTA DE RAZOABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO QUE DEMANDARIA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacen-Jud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 04.02.2011. 2. Dessa forma, a análise da pretensão recursal, com a consequente reversão do entendimento do acórdão recorrido - no sentido de que se mostra sem utilidade a repetição da requisição eletrônica à autoridade supervisora do sistema bancário -, exige, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de Recurso Especial. 3. De mais a mais, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud, depende de motivação expressa da exequente, que não apenas o transcurso do tempo, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao autor da demanda. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 366.440/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 07/04/2014)" "TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do exequente. 2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28/10/2010. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1254129/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012)" No caso em comento, não há qualquer indício ou demonstração de modificação da situação econômica do executado, mostrando-se descabida, portanto, a reiteração da pesquisa de valores, inclusive na modalidade "teimosinha", por ser possível antever a inocuidade da medida. Além disso, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Indefiro, portanto, a reiteração da pesquisa SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. Voltem os autos ao arquivo intermediário, pelo prazo remanescente da prescrição intercorrente, que voltou a correr em 10/01/2022, conforme decisão de id. 218921811.” Inconformada, a parte credora recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e frustra o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC). Alega que o transcurso de mais de um ano desde a última pesquisa de ativos realizada em 08/03/2023 justifica nova diligência, conforme entendimento jurisprudencial. Argumenta que a utilização da modalidade "teimosinha" permite maior eficácia na busca de ativos financeiros e que sua negativa representa obstáculo desnecessário à satisfação do crédito. A agravante assevera, ainda, que "negar o credor o uso da nova ferramenta é o mesmo que dizer que o credor não vai receber o seu crédito, por falta de prestação jurisdicional." Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", em nome do executado, pessoa física e jurídica. Preparo no ID 67726024. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator